Tribunal: STF
Processo: RE 1323941
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 155-158, Doc. 2):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE COM A PENSÃO ESPECIAL DE MONTEPIO CIVIL. OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. PARCELA RECEBIDA DOS COFRES PÚBLICOS. ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO REFERENCIADA ("PER RELATIONEM). AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ENTENDIMENTO DO STF.
    1. Cuida-se de apelação e remessa obrigatória da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado para determinar à União que, no cálculo dos proventos da autora, se abstenha de considerar no teto remuneratório o benefício de pensão especial de montepio civil, no patamar equivalente a 60% (sessenta por cento) dos subsídios de seu falecido esposo, Ângelo Rattacaso Júnior. Em consequência, apenas a parte que representa 40% (quarenta por cento) do benefício deverá ser somada ao valor da pensão estatutária para efeitos de limitação ao teto constitucional, de que trata o inc. XI, do art. 37, da Constituição Federal.
    2. Deve ser ratificada a competência da Justiça Federal para o presente feito, considerando que não se trata de interesse privativo e exclusivo da magistratura, a justificar a competência originária do STF.
    3. A mais alta Corte de Justiça do país já firmou entendimento no sentido de que a motivação referenciada ("per relationem") não constitui negativa de prestação jurisdicional, tendo-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais. Adotam-se, portanto, os termos da sentença como razões de decidir.
    4. "Na hipótese, à vista da documentação apresentada, infere-se que a autora vinha percebendo, cumulativamente, desde o óbito de seu esposo, Sr. Ângelo Ratacaso Júnior - Juiz Auditor da União, uma pensão civil por morte, com fundamento na Lei nº 8.112/1990, e uma pensão especial denominada Montepio Civil da União, na forma do art. 11, da Lei n. 4.493/64 c/c art. 1º, § único da Lei 6.782/80, esta no valor equivalente a 100% (cem por cento) dos subsídios de seu falecido esposo".
    5. "O cerne da questão reside em saber se é legal o recebimento da pensão estatutária por morte cumulativamente com a pensão especial de Montepio Civil da União, sem a incidência do teto remuneratório, previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal".
    6. "Cumpre destacar, inicialmente, que o Tribunal de Contas da União (TCU) reconheceu a legalidade do pagamento da pensão especial do montepio civil à autora, no patamar de 60% (sessenta por cento) dos subsídios de seu falecido cônjuge, Ângelo Rattacaso Júnior. Por força de decisão judicial proferida no processo n. 2008.81.00.002209-2, que tramitou na 10ª Vara Federal, a promovente teve garantida a parcela complementar da pensão, no percentual de 40% (quarenta por cento), o que totalizou o percentual de 100% (cem por cento) do valor do subsídio do instituidor".
    7. "À luz da legislação que rege a matéria[1], observa-se que o Montepio Civil da União constitui instituto previdenciário de caráter fechado, desvinculado do regime previdenciário próprio do servidor público disciplinado pelo artigo 40, da CF/88. O Montepio se mantém em função do recolhimento de contribuições facultativas por parte de alguns servidores civis, dentre os quais os Magistrados da União, que se cotizam para assegurar o pagamento de pensões especiais aos seus dependentes".
    8. "Desse modo, é indiscutível que a parcela de pensão de montepio civil paga à Autora no patamar de 60% (sessenta por cento) do subsídio do ex-Magistrado resulta do capital acumulado em função das contribuições que foram despendidas voluntariamente pelo falecido Magistrado, não tendo correspondência com eventuais aportes de recursos financeiros por parte do Poder Público. A pensão mensal corresponde a 15 (quinze) vezes o valor da contribuição mensal de 4% do valor da remuneração ou provento do magistrado. Tal benefício equipara-se, na verdade, àqueles percebidos de planos de previdência instituídos por entidades fechadas".
    11. "Consoante entendimento firmado pela jurisprudência, as contribuições facultativas feitas pelo servidor público ao Montepio Civil da União destinam-se à formação de reserva de poupança a ser revertida aos beneficiários, após o falecimento do contribuinte, assemelhando-se a institutos de previdência fechada. Não sendo tais contribuições oriundas de aportes financeiros do poder público, não deve o benefício submeter-se ao teto remuneratório instituído pelo artigo 37, da CF/88".
    12. "No caso em exame, depreende-se das alegações da inicial, que a autora pretende ver afastado do teto remuneratório a integralidade da pensão especial, que equivale a 100% (cem por cento) dos subsídios de seu falecido cônjuge".
    13. "A autora percebe a pensão especial de montepio no percentual de 100% (cem por cento), com base no artigo 1º e § único da Lei n. 6.782/80, em virtude de o óbito do ex-magistrado ter decorrido de doença especificada em lei, no caso, neoplasia maligna. Tal discussão foi objeto de apreciação judicial, consoante sentença transitada em julgado, proferida nos autos do Processo n. 2008.81.00.002209-2, que tramitou na 10ª Vara Federal".
    14. "A questão agora é saber de onde se originam os recursos financeiros necessários ao pagamento dos outros 40% (quarenta por cento) do valor da pensão especial".
    15. "Veja-se que a própria Lei n. 6.782/1980 contém previsão expressa no sentido de que a complementação da pensão de Montepio Civil da União paga aos dependentes do magistrado, quando o óbito decorrer de doença profissional ou especificada em lei ficaria a cargo do Tesouro Nacional".
    16. "Nesse passo, a complementação de 40% (quarenta por cento) paga aos dependentes do instituidor, nos casos de falecimento por acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparada, deve ser balizada pelo teto remuneratório previsto no art. 37, da CF/88, já que tal acréscimo resulta de aportes financeiros advindos do Tesouro Nacional".
    17. "Conclui-se, portanto, que o percentual de 40% (quarenta por cento) da pensão especial que a autora percebe não integra o rol das verbas que, nos termos do art. 8º da Resolução nº 13/2006, do Conselho Nacional de Justiça, estariam excluídas da incidência do teto remuneratório constitucional. Isso porque essa parte do benefício especial (Montepio) é de notória natureza pública, na medida em que concorrem verbas oriundas do Poder Público".
    18. "Para corroborar esse entendimento, trago à colação a decisão do Conselho Nacional de Justiça, por ocasião da 36ª Sessão Ordinária, realizada em 13.03.2007, na qual foi apreciado o Pedido de Providências nº 1.088, requerido pelo Tribunal Superior do Trabalho. No aludido julgamento, o CNJ, por maioria, seguiu o voto divergente do Conselheiro Paulo Schmidt, que se posicionou nos seguintes termos: "O Montepio Civil da União, entidade de natureza fechada, recebe contribuição facultativa destinada ao pagamento de pensão aos dependentes de alguns servidores civis, dentre eles os magistrados da União e Ministros de Cortes Superiores".
    19. "Ao inscrever-se no Montepio, o interessado autoriza a contribuição mediante desconto mensal em folha de pagamento, no valor da vigésima quinta parte (4%) da remuneração ou provento mensal, conforme artigo 1° da Lei n° 4.477/1964. A inscrição dos magistrados no Montepio é regulamentada pelo Decreto n° 5.137/1927 e pelas Leis de número 3.373/1958, n° 4.477/1964 e n° 6.554/1978".
    20. "Do valor arrecadado pelo Ministério da Fazenda, é destinada aos beneficiários previamente habilitados a pensão correspondente a 15 (quinze) vezes o valor da contribuição mensal; como determina o art. 9° do Decreto n.° 83.226/1979. Equivale dizer 60% (sessenta por cento) da remuneração ou provento do magistrado".
    21. "A pensão é paga, portanto, com o valor da contribuição voluntária do magistrado. Em outras palavras, os recursos para pagamento das pensões originam-se das contribuições voluntárias dos inscritos, sem qualquer encargo à União no que diz respeito aos pagamentos realizados pelo Montepio, vez que o valor da pensão corresponde a 60% (sessenta por cento) da contribuição facultativa do magistrado".
    22. "A opção pela contribuição ao Montepio em nada se relaciona com o regime previdenciário estatutário assegurado pela Constituição Federal em seu art. 40".
    22. "Observa-se que a referida "complementação pelo Tesouro Nacional" é prevista no caso de falecimento do contribuinte em razão de acidente de serviço e por doença a ele equiparada. Significa dizer que a pensão equivalente a 60% da remuneração ou provento - resultante de contribuição voluntária - paga pelo Montepio, é complementada pela União na razão de mais 40% do total da remuneração atribuída ao cargo do falecido e em que se deu a contribuição ao Montepio".
    23. "O valor correspondente aos 40% complementares, pago em razão de acidente de serviço ou por doença equiparada é de encargo da União, proveniente de recursos públicos. Em razão disso, esse pagamento complementar de 40% deverá ser somado ao valor da pensão estatutária para efeitos de limitação ao teto nacional de que trata o inc. XI do art. 37 da Constituição Federal".
    24. "Nesse sentido, a observância ao teto remuneratório far-se-á na hipótese de pagamento de complementação pela União, compatibilizando-se o somatório do valor da pensão estatutária com os 40% complementados pelo Tesouro Nacional. Se não se tratar da hipótese descrita no parágrafo único do art. 1° da Lei n° 6.782/1980, o pagamento da pensão de 60%, realizada pelo Montepio, por ser de natureza privada e decorrente de contribuições voluntárias, não que se cogitar da consideração desses pagamentos para efeitos de teto remuneratório".
    25. "Nesses termos, divergindo parcialmente do voto do eminente Cons. Paulo Lobo, no sentido de que, para efeitos de teto remuneratório, apenas a soma da pensão estatutária com os 40% complementados pelo Tesouro nas hipóteses de falecimento por acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparada, nos termos do art. 1° e parágrafo único da Lei n° 6.782/1980, encontra o limite de que trata o inc. XI do art. 37 da CF."
    26. "Nessa linha de raciocínio, tem-se que a pensão especial de Montepio que vem sendo paga à autora é constituída de duas fontes: uma, no percentual de 60% (sessenta por cento) que provêm das contribuições facultativas vertidas pelo ex-Juiz Auditor Ângelo Rattacaso Júnior; e a outra, no percentual de 40% (quarenta por cento), que corresponde à complementação da União, é arcada com recursos públicos". Apelação e remessa obrigatória improvidas.”
    Opostos Embargos de Declaração (fls. 170-179, Doc. 2), foram parcialmente acolhidos nos seguintes termos (fl. 187, Doc. 2):
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE COM A PENSÃO ESPECIAL DE MONTEPIO CIVIL. OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. PARCELA RECEBIDA DOS COFRES PÚBLICOS.JUROS.OMISSÃO. 
    1. São cabíveis os embargos de declaração contra sentença ou acórdão em que se constatar omissão relativa à questão sobre a qual deve se pronunciar juiz ou tribunal, a teor do art. 535, II, do CPC. 
    2. No tocante ao mérito da presente demanda, não há omissão a ser sanada. Na realidade, a parte embargante, inconformada com a decisão desta Corte, requer a alteração do julgado, forçando reexame de pontos sobre os quais já houve manifestação judicial inequívoca. 
    3. Entretanto, com relação aos juros e a correção monetária, há de ser reconhecida a omissão apontada para serem fixados, os juros, a contar da citação e a correção monetária desde quando devidas as parcelas, ambos nos moldes da Lei nº 11.960/2009, considerando a decisão do Ministro Teori Zavascki, de preservação dos efeitos da medida cautelar ratificada pelo Pleno do STF, no julgamento iniciado dos embargos de declaração da ADI nº 4.357/DF, que manteve a aplicação da sistemática da Lei n.º 11.960/2009 até o final do referido julgamento (quanto à modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade ali proferida), suspendeu decisão do STJ que determinava a imediata aplicação do julgado da referida ADI. 
    Embargos de declaração acolhidos em parte para reconhecer a omissão apontada, com relação aos critérios de fixação dos juros e da correção monetária e, conferindo-lhes os efeitos infringentes, dar parcial provimento à remessa obrigatória no sentido de fixar juros e correção monetária na forma acima estabelecida.”
    No apelo extremo (fls. 215-220, Doc. 2), interposto com amparo no rt. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 102, I, “n”, da Carta Magna, ao reconhecer a competência da Justiça Federal de 1º grau para o julgamento da causa, tendo em vista que as questões relativas à inscrição e concessão dos benefícios vinculados ao Montepio Civil da União interessam a toda a magistratura federal, o que atrai a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, a jurisprudência majoritária desta SUPREMA CORTE não reconhece usurpação de competência, quando a questão discutida na causa não for de interesse exclusivo da magistratura, como na hipótese dos autos. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INOCORRENTE. MONTEPIO CIVIL DA UNIÃO. CONTROVÉRSIA NÃO FUNDADA EM PRERROGATIVA ESPECÍFICA E EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA. PRECEDENTES. O art. 102, I, “n”, da Carta Política não comporta exegese que desloque para o Supremo Tribunal Federal o julgamento de toda e qualquer ação ajuizada por magistrados. Não amoldada a espécie ao art. 102, I, “n”, da Carta Política, incabível a reclamação (art. 102, I, l, da Carta Política). Precedentes: Rcl 16597 AgR/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 19.02.2014 ; AO 1893 AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.9.2014; Rcl 15637 AgR/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, 2º Turma, DJe 26.8.2014; Rcl 17796 AgR/RJ, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 06.10.2014. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 15.671-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/11/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ART. 102, I, “N”, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. MONTEPIO CIVIL DA UNIÃO. 1. Não é abrangida pela competência originária prevista no art. 102, I, “n”, da Constituição, a ação proposta por filha de magistrado falecido, com o fim de obter benefício decorrente do Montepio Civil da União. 2. A jurisprudência amplamente majoritária do Supremo Tribunal Federal não reconhece usurpação de competência quando a questão discutida na causa não for de interesse exclusivo da magistratura. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 16.161-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 15/10/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, N, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 desta Corte. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o art. 102, I, n, da Constituição é inaplicável aos casos em que a demanda não verse sobre interesses exclusivos da magistratura. III - O Plenário desta Corte, no julgamento da Rcl 1.952-AgR/MA, Rel. Min. Ellen Gracie, interposta pelo ora recorrente, afastou a competência originária deste Tribunal para o julgamento da presente ação. IV – Agravo regimental improvido.” (RE 64.9121-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 14/5/2012)
    Improcedente, portanto, a alegada violação ao disposto no art. 102, I, ‘n’, da Constituição Federal.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente